Tribunal: TJMT
Processo: 1043002-28.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043002-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FERMINO DE ALMEIDA - CPF: 384.389.681-04 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), NEVES SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 384.389.761-15 (APELANTE), KAMILA MACIEL ALMEIDA - CPF: 050.759.321-93 (APELANTE), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (APELANTE), LUCAS MACIEL ALMEIDA - CPF: 064.147.351-67 (APELANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ANTONIO FERMINO DE ALMEIDA - CPF: 384.389.681-04 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), NEVES SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 384.389.761-15 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), KAMILA MACIEL ALMEIDA - CPF: 050.759.321-93 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL ALMEIDA - CPF: 064.147.351-67 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE KAMILA MACIEL ALMEIDA E OUTROS, E DESPROVEU O DA PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
DE
SUCUMBENCIA
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em
Ação de Reparação de Danos Morais Decorrentes de Acidente De Trânsito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
e
conden
ou
empresa de transporte coletivo ao pagamento de indenização por danos morais aos familiares de ciclista falecido em atropelamento, fixada em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para cada autor,
e
reconhece
u
culpa concorrente da vítima no percentual de 20% (vinte por cento).

2. Fato relevante. Acidente ocorrido em 07.09.2021, quando ônibus da empresa ré, ao realizar conversão à esquerda, atingiu bicicleta conduzida pela vítima, ocasionando traumatismo cranioencefálico e politraumatismo, com óbito no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: i) saber se deve ser majorado ou afastado o percentual de culpa concorrente atribuído à vítima;
ii
) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado;
iii
) saber se há necessidade de alteração dos consectários legais da condenação; e
iv
) saber se é cabível o afastamento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstrou que o acidente ocorreu quando o motorista do ônibus realizou conversão à esquerda e interceptou a trajetória da bicicleta, configurando a causa predominante do sinistro.

5. A inexistência de equipamentos obrigatórios de sinalização noturna na bicicleta da vítima, em circulação noturna, caracteriza fator contributivo para o acidente, justificando o reconhecimento de culpa concorrente no percentual de 20% (vinte por cento).

6. A morte de familiar próximo em acidente de trânsito configura dano moral presumido, sendo inadequado o valor fixado na sentença diante da gravidade do evento e da pluralidade de ofendidos.

7. A indenização deve ser majorada para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o conjunto dos autores, reduzida em 20% (vinte por cento) em razão da culpa concorrente, resultando em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser dividido entre os cinco autores (R$ 32.000,00: trinta e dois mil reais para cada).

8. A sucumbência recíproca deve ser afastada, pois a pretensão indenizatória foi acolhida em sua essência, recaindo a condenação principal sobre a ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A circulação de bicicleta em período noturno sem os equipamentos obrigatórios de sinalização previstos no CTB configura fator contributivo para o acidente, autorizando o reconhecimento de culpa concorrente da vítima. 2. A morte de familiar em acidente de trânsito gera dano moral in
re

ipsa
e autoriza a majoração da indenização quando o valor fixado na origem se mostra insuficiente. 3. A procedência substancial do pedido indenizatório afasta a sucumbência recíproca, impondo à parte ré a integralidade dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º; CTB, art. 105, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.º
1043002-28.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos autores,
Antônio Fermino de Almeida
,
Neves Santana de Almeida
,
Kamila Maciel Almeida
,
Lucas Maciel Almeida
e
Leonardo Luan Maciel Almeida
, bem como pela
ré Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
.

O Juiz sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para cada Autor, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária a contar da sentença, reconhecendo a culpa concorrente da vítima no percentual de 20% (vinte por cento). Ao final, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, distribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Requerida e 20% (vinte por cento) para os Autores, observada a suspensão da exigibilidade em relação a estes, em razão da gratuidade da justiça.

Em seu Recurso de Apelação
,
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante à dosimetria da culpa concorrente atribuída à vítima, ao argumento de que o percentual de 20% (vinte por cento) fixado pelo Juiz singular não reflete, de forma adequada, a efetiva contribuição da vítima para a ocorrência do acidente.

Afirma que a própria sentença reconheceu que a vítima trafegava à noite em bicicleta desprovida dos equipamentos obrigatórios de sinalização previstos no art. 105, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, além de utilizar vestimentas escuras em local com iluminação pública ineficiente, circunstâncias que teriam contribuído de forma mais expressiva para o sinistro.

Aduz, ainda, que há elementos probatórios indicativos do hábito de ingestão de bebida alcoólica pela vítima, embora inexistente prova técnica conclusiva a respeito, em razão de falha na guarda e conservação da evidência pericial.

Relata que, conforme se extrai dos autos, a ausência completa de sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais teria comprometido a visibilidade da bicicleta e concorrido de maneira relevante para o evento danoso.

Afirma, também, que os elementos probatórios constantes dos autos, entre eles declarações, depoimento da irmã da vítima, declaração prestada em sede policial e testemunhos colhidos em audiência, revelariam quadro fático que autorizaria maior atribuição de culpa à vítima.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o percentual de culpa concorrente atribuído à vítima, em patamar condizente com a participação que entende demonstrada nos autos.

Em seu Recurso de Apelação,
Antônio
Fermino de Almeida, Neves Santana de Almeida, Kamila Maciel Almeida, Lucas Maciel Almeida
e
Leonardo Luan Maciel Almeida
alegam, em síntese, que
n
a sentença
o Juiz
reconheceu a responsabilidade da empresa de transporte pelo atropelamento fatal de Manoel
Amilca
de Almeida, porém fixou indenização por danos morais em valor irrisório. Ressaltam que o evento resultou na morte do ente familiar, o que configura dano moral
in
re

ipsa
, e que a indenização deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

Ressalta

que o laudo pericial atribuiu ao motorista do ônibus a causa primária do acidente, razão pela qual a atribuição de culpa concorrente à vítima deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida para percentual mínimo. Também postulam a adequação dos juros de mora e da correção monetária aos enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ e o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Diante disso, pugnam pelo provimento do Recurso para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor, ou, subsidiariamente, para quantia não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), afastar o reconhecimento da culpa concorrente da vítima ou reduzir o respectivo percentual, adequar os consectários legais e excluir a sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, em que pugnam pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026